Tribunal: TJBA
Processo: 8144194-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144194-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DE CERQUEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

APELADO: JANILZA GLORIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS DE MOURA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRETENSÃO DE COMPELIR VIZINHA A CONSTRUIR ACESSO INDEPENDENTE E MODIFICAR JANELA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO QUE GARANTIU À RÉ O DIREITO DE USO DA ÁREA EM LITÍGIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em razão de anterior Ação de Manutenção de Posse, transitada em julgado, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto litigioso (uso de garagem como acesso).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão central consiste em definir se a pretensão de obrigação de fazer (construção de novo acesso) configura violação à coisa julgada firmada em prévia demanda possessória que garantiu à parte ré o direito de uso da área em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise da tríplice identidade, para fins de configuração da coisa julgada, não se restringe à mera literalidade dos pedidos, devendo alcançar a relação jurídica de direito material subjacente e os efeitos práticos da nova tutela jurisdicional pretendida.

4 - A pretensão de compelir a ré a construir um acesso independente, embora formulada como "obrigação de fazer", visa, em última análise, a anular o resultado prático da ação possessória anterior, que garantiu à ré o direito de passagem pela garagem. Tal pretensão atenta contra a autoridade da coisa julgada material (art. 502, CPC), justificando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8144194-07.2021.8.05.0001,
em que é apelante
VERA LUCIA DE CERQUEIRA ANDRADE e outros
e apelado
JANILZA GLORIA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça